Tribunal: TJDFT
Processo: 0718354-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO APRESENTADO EM CONTRARRAZÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVENTÁRIO. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COMO DÍVIDA DO ESPÓLIO. ADVOGADO CONTRATADO PELO INVENTARIANTE. CONFLITO DE INTERESSES ENTRE HERDEIROS. PRECEDENTES.
1. Em contrarrazões, pedidos de gratuidade de justiça deduzidos pelos agravados que ainda não foram objeto de análise pelo juízo de primeiro grau, com apresentação de documentos necessários à comprovação de hipossuficiência. Analisá-los, nesta instância, implicaria supressão de instância. 1.1. “5. O pleito consistente no deferimento de gratuidade de justiça, formulado em sede de contrarrazões a agravo de instrumento, revela-se inadmissível, à medida que, em sendo apreciado de imediato por este Juízo ad quem, acabaria por caracterizar supressão de instância e, em últimas consequências, violação ao devido processo legal, tendo em vista o tumulto processual que decorreria da subversão do procedimento de impugnação à concessão do benefício, disciplinado pelo artigo 100, do Código de Processo Civil. 6. A própria norma processual, ao disciplinar o contraditório em sede de agravo de instrumento, em seu artigo 1.019, inciso II, estabelece que à parte agravada incumbe, por meio de manifestação objetivamente limitada, suscitar razões destinadas a combater o pleito de reforma da decisão objeto do recurso.” (Acórdão 1300361, 07249039120208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no PJe: 19/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. Honorários de advogado que atua no interesse exclusivo de espólio devem ser por este suportados, nos termos do que preceituam os artigos 618 e 619 do CPC. Todavia, nas hipóteses em que há conflito de interesses entre herdeiros, estes deverão ser pagos por aquele que contratou o causídico.
3. Caso em que os herdeiros/agravados não concordam com a inclusão dos honorários contratuais do causídico que representa o agravante nos débitos do espólio. Não há, portanto, consenso entre os herdeiros acerca da contratação do advogado do inventariante, tampouco no que se refere ao valor acordado dos honorários, sinalizando conflito de interesses. Se tais razões não bastassem, ressaltem-se recentes habilitações no processo de origem em data posterior à da interposição do agravo que ora se analisa, apontando conflitos outros que podem surgir no inventário, decorrentes dessas novas habilitações, não se mostrando pertinente, ao menos neste momento processual, inclusão de verba honorária como débitos do espólio. Diante desse cenário, neste juízo de cognição precária e provisória, não há elementos para aferir se o advogado contratado pelo herdeiro inventariante (agravante) atua no interesse exclusivo dele ou exclusivamente do espólio. 3.1. “Em regra, responde o espólio pelo pagamento dos honorários devidos ao advogado contratado para a abertura do inventário. No entanto, constatado que os herdeiros possuem interesse antagônico e que foram representados por patronos distintos, cada qual deve responder pelos honorários contratuais de seu advogado.” (AgInt no AgInt no REsp 1750234/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020).
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.